Tribunal: TJPA
Processo: 0007096-94.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL (DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO) - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA: CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES). CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (VÍTIMA: JOSÉ VIEIRA SOBRINHO). CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (VÍTIMA: JOÃO VIEIRA SOBRINHO). TESE DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE ACOLHIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E PROVIDOS.1 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA EM RELAÇÃO A VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.Analisando os fatos mencionados pelas vítimas e testemunhas que depuseram na sessão plenária do Tribunal do Júri, constato evidente contradição no julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pois considerando as palavras da 1ª Vitima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO que afirmou de forma convicta no Plenário do Júri não reconhecer os criminosos que foram até a sua casa e disparam dois tiros em sua direção e por erro na execução acertaram a 2ª Vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, que morreu no local, em razão do disparo ter acertado a sua cabeça. Nota-se que a 1ª vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, em depoimento ocorrido na sessão plenária do Tribunal do Júri afirmou que os autores dos disparos estavam de capacete e que não teve condições de reconhecê-los perante a autoridade policial e nem durante a sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, e por causa desse depoimento contundente o Conselho de Sentença absolveu o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva.Logo, por uma questão lógica, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva por um crime de homicídio qualificado se a única testemunha ocular dos fatos não conseguiu reconhecer o autor dos disparos que tentaram lhe ceifar a vida e por erro na execução acabou alvejando fatalmente a 2ª vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.Considerando que ação delitiva foi UMA e que gerou dois resultados distintos (concurso formal) e principalmente teve como única testemunha ocular e vítima o Sr. JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, o qual afirmou não ter reconhecido o apelante CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA como autor dos disparos, não há como manter a ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA 1ª VÍTIMA JOSÉ VIEIRA SOBRINHO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ERRO NA EXECUÇÃO DA 2ª VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, em razão de configurar decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, III, ?d?, do Código de Processo Penal.Ante o exposto, entendo que deve ser acolhido os pleitos de anulação da sessão de julgamento, com fulcro no art. 593, III, ?d?, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima Célia do Carmo Guimarães. DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA EM RELAÇÃO A VÍTIMA JOÃO VIEIRA SOBRINHO.Quanto ao Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado praticado em face da 3ª Vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO, restou evidenciada a materialidade do crime por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive afirmaram que a vítima ficou hospitalizada durante 20 (vinte) dias.Entretanto, a própria vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO mudou a versão dos fatos e isentou o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva da participação no crime de tentativa de homicídio qualificado, apontando outra pessoa de nome MOISES como autor dos disparos que lhe atingiram a boca e o ombro. (Depoimento transcrito no voto).Logo, diante de um crime que não teve testemunhas oculares e sendo somente a vítima a pessoa que viu seus algozes, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva, ignorando a prova produzida no plenário do júri. Nesse contexto, forçoso concluir que a tese condenatória reconhecida pelo Júri representou favor abusivo, desautorizado pelo arcabouço probatório e condenado pelo estado de direito, que não se compadece com o arbítrio de uma decisão desarrazoada, ditada pela iniquidade.Imperiosa, por todos os ângulos, a cassação do veredicto guerreado, com fulcro no art. 593, III, ?d?, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO.DISPOSITIVOPelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS APELOS RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARA ANULAR PARA ANULAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI e submeter o réu Carlos Henrique Moreira da Silva a novo julgamento, com fulcro no art. 593, III, ?d?, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Apelos Criminais interpostos pela Defesa e Ministério Público, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0007096-94.2014.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE: CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL (DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO) - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (VÍTIMA: CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES). CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (VÍTIMA: JOSÉ VIEIRA SOBRINHO). CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (VÍTIMA: JOÃO VIEIRA SOBRINHO). TESE DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE ACOLHIDA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E PROVIDOS.
1 - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
EM RELAÇÃO A VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.
Analisando os fatos mencionados pelas vítimas e testemunhas que depuseram na sessão plenária do Tribunal do Júri, constato evidente contradição no julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pois considerando as palavras da 1ª Vitima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO que afirmou de forma convicta no Plenário do Júri não reconhecer os criminosos que foram até a sua casa e disparam dois tiros em sua direção e por erro na execução acertaram a 2ª Vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, que morreu no local, em razão do disparo ter acertado a sua cabeça.
Nota-se que a 1ª vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, em depoimento ocorrido na sessão plenária do Tribunal do Júri afirmou que os autores dos disparos estavam de capacete e que não teve condições de reconhecê-los perante a autoridade policial e nem durante a sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, e por causa desse depoimento contundente o Conselho de Sentença absolveu o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva.
Logo, por uma questão lógica, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva por um crime de homicídio qualificado se a única testemunha ocular dos fatos não conseguiu reconhecer o autor dos disparos que tentaram lhe ceifar a vida e por erro na execução acabou alvejando fatalmente a 2ª vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.
Considerando que ação delitiva foi UMA e que gerou dois resultados distintos (concurso formal) e principalmente teve como única testemunha ocular e vítima o Sr. JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, o qual afirmou não ter reconhecido o apelante CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA como autor dos disparos, não há como manter a ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA 1ª VÍTIMA JOSÉ VIEIRA SOBRINHO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ERRO NA EXECUÇÃO DA 2ª VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, em razão de configurar decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
.
Ante o exposto, entendo que deve ser acolhido os pleitos de anulação da sessão de julgamento, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima Célia do Carmo Guimarães.
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA EM RELAÇÃO
A VÍTIMA JOÃO VIEIRA SOBRINHO
.
Quanto ao Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado praticado em face da 3ª Vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO, restou evidenciada a
materialidade do crime
por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive afirmaram que a vítima ficou hospitalizada durante 20 (vinte) dias.
Entretanto, a própria vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO mudou a versão dos fatos e isentou o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva da participação no crime de tentativa de homicídio qualificado, apontando outra pessoa de nome MOISES como autor dos disparos que lhe atingiram a boca e o ombro. (Depoimento transcrito no voto).
Logo, diante de um crime que não teve testemunhas oculares e sendo somente a vítima a pessoa que viu seus algozes, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva, ignorando a prova produzida no plenário do júri.
Nesse contexto, forçoso concluir que a tese condenatória reconhecida pelo Júri representou favor abusivo, desautorizado pelo arcabouço probatório e condenado pelo estado de direito, que não se compadece com o arbítrio de uma decisão desarrazoada, ditada pela iniquidade.
Imperiosa, por todos os ângulos, a cassação do veredicto guerreado, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AOS APELOS RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA PARA ANULAR PARA ANULAR O JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI e submeter o réu Carlos Henrique Moreira da Silva a novo julgamento, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO aos Apelos Criminais interpostos pela Defesa e Ministério Público
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 05 de março de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0007096-94.2014.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Versam os autos sobre
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e Carlos Henrique Moreira da Silva, contra a decisão do Tribunal do Júri que JULGOU PROCEDENTE a PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e, em consequência, CONDENOU o réu CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA, nas penas cominadas no (Fato 1) artigo 121, § 2º, incisos I e IV, cc artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima João Vieira Sobrinho e (Fato 2) artigo 121, § 2º, incisos II e IV cc. artigo 73, todos do Código Penal, tendo como vítima Célia do Carmo Guimarães.

Nos termos do
artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE a PRETENS¿O PUNITIVA ESTATAL e, em consequ
ência, ABSOLVEU o réu CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA da imputação que lhe foi feita na denúncia, em relação a
vítima

José Vieira Sobrinho
, pele negativa de autoria (Fato 3).

FATO 1

Assevera que no dia 09.11.2014, o acusado Carlos Henrique Moreira Silva teria tentado roubar o celular da vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO, que naquele momento teria reagido e atingido o apelante com uma facada nas costas e que essa briga teria tido origem, em razão de uma suposta negociação de uma bicicleta.

No mesmo dia, por causa dessa desavença o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva e mais uma pessoa de nome Moises teriam planejado a morte da vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO, que foi atingida na boca e no braço por 02 (dois) disparos de arma de fogo, tendo o mesmo sido encaminhado ao Hospital Metropolitano de Paragominas, e permanecido internado no referido hospital, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do apelante.

FATO 2

No dia 11.11.2014, por volta de 19:00h, o denunciado Carlos Henrique Moreira da Silva vulgo ¿Riquinho¿ na companhia de outra pessoa não identificada nos autos, teriam se deslocado até a residência de JOÃO VIEIRA SOBRINHO e neste momento foram atendidos pelo Sr. JOSÉ VIEIRA SOBRINHO e neste momento por não terem encontrado JOÃO VIEIRA SOBRINHO, resolveram disparar duas vezes contra seu pai que por sorte não foi atingido. Todavia, por erro na execução do crime um disparo acertou a cabeça da vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, que caminhava tranquilamente na rua, vindo a óbito ainda no local.

Após a prática do crime, o denunciado e o outro individuo se evadiram do local, sendo a Polícia Militar acionada logo em seguida, que diligenciou pelo Município de Paragominas com intuito de localizar o acusado e seu comparsa, o que não logrou em êxito, pois os mesmos não foram encontrados.

No dia seguinte ao crime, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, a qual informava que o acusado estava escondido na casa de sua tia, localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 350, Bairro Promissão III, local onde foi devidamente preso e conduzido à Seccional de Polícia de Paragominas para as providências legais.

Perante a autoridade policial, o acusado fez prevalecer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A denúncia foi recebida no dia 13.02.2015 (fls. 67).

Audiência de instrução e julgamento foi designada (fl. 76), ocasião em que foram ouvidas sete testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e interrogatório do acusado.

Às fls.115-116, consta Laudo de Exame de Corpo de Delito e do Exame de Necropsia, concluindo que a vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES foi baleada com um único disparo de arma de fogo, causando traumatismo cranioencefálico, que determinou o óbito da mesma.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 117-121).

Alegações finais da Defesa (fl. 122).

O magistrado
a quo
pronunciou o denunciado CARLOS HENRIQUE MOREIRA, vulgo ¿Riquinho¿, no disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em desfavor das vítimas JOÃO VIEIRA SOBRINHO e JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, bem como pela infração do disposto no art. 121, §2º, inciso II e IV, em face da vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES posto que o delito aparenta ter sido cometido realmente, por motivo torpe e de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. (fls. 130-131).

Certidão Judicial Criminal Positiva (fls. 160).

O Conselho de Sentença
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, para
CONDENAR
o réu
CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
, pela prática do
Crime de Homicídio Qualificado na modalidade tentada
, em face da
vítima

JOÃO VIEIRA SOBRINHO
(art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal -
Pena: 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Quanto a vítima
CÉLIA DO CARMOS GUIMARÃES,
o apelante foi condenado à
pena: 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática de
Crime de Homicídio Qualificado praticado com o erro sobre a pessoa (
error in persona)
-
Artigo 121, § 2º, incisos II e IV cc. artigo 73, todos do Código Penal.

Com fulcro no
artigo 386, inciso V
,
do Código de Processo Penal
, JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE a PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e
ABSOLVEU
o réu CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA da imputação que lhe foi feita na denúncia, em relação a
vítima

JOSÉ VIEIRA SOBRINHO
.

Considerando o
CONCURSO MATERIAL
(art. 69, CPB) unifico as penas ora impostas em
28 (vinte e oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ata de Julgamento (fls. 248-249v).

Inconformado com a decisão do Conselho de Sentença, o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva interpôs Recurso de Apelação Criminal (fl. 251).

O Ministério Público apresentou também a peça de interposição às fls. 252.

Certidão de tempestividade dos recursos (fls. 253).

As
razões recursais do Ministério Público
foram apresentadas às fls. 256-263, pugnando pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, por ter sido proferida contrária a prova dos autos, em relação à absolvição do recorrido pelo Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado, em face da Vítima José Vieira Sobrinho.

A defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, apresentou
contrarrazões recursais (fls. 266-269),
pugnando pelo desprovimento do apelo ministerial.

A defesa de
Carlos Henrique Moreira da Silva, apresentou razões recursais,
pugnando pela anulação da decisão do Conselho de Sentença, pois teria incorrido em
erro in judicando
, ao condenar o réu, desprezando, de forma injusta as provas contundentes de que duas das vítimas (JOÃO e JOSÉ) declararam em plenário que o apelante não foi o autor, nem partícipe dos eventos delituosos, o que caracteriza decisão arbitrária, dissociada integralmente da prova judicializada, submetendo-o a novo julgamento, a teor do art. 593, inciso III, ¿d¿ e §3º, do CPP.

Em
contrarrazões
, o Parquet pugnou pelo desprovimento do apelo interposto pela defesa do acusado. (fls. 285-291).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, tendo deixado de se manifestar acerca do apelo Ministerial.

É o relatório. À revisão do Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 05 de março de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0007096-94.2014.814.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELANTE/APELADO: CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

V O T O

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA
EM RELAÇÃO A VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.

Os recursos são adequados e tempestivos. Conheço.

Para melhor análise do pleito, é interessante percorrer os depoimentos tomados durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri. Vejamos:

DAVID ARAÚJO DO CARMO (Irmão da Vítima Célia do Carmo Guimarães)
, testemunha ouvida pelo Conselho de Sentença, disse que (DVD fl. 241):
¿(...) Que é agente de trânsito; Que não conhece o acusado; Que conhece de vista a vítima João Vieira Sobrinho;
Que não presenciou o crime e que chegou no local após o ocorrido
; Que as informações que sabe são aquelas que foram repassadas no local do ocorrido;
Que soube que o acusado teria ido de moto com outra pessoa na residência da casa de João Vieira Sobrinho resolver uma desavença
;
Que não sabe quem desferiu os tiros nas vítimas João Vieira Sobrinho (Filho), José Vieira Sobrinho (Pai) e Célia do Carmo Guimarães.
Que soube que o Carlos Herinque Moreira estava numa moto e que teria desferido tiro na vítima José Vieira Sobrinho, genitor da vitima João Vieira Sobrinho,
na verdade foram as pessoas que estavam no local que disseram que o acusado teria atirado;

Que sua irmã Célia do Carmo Guimarães (vítima) foi fazer uma caminhada e no retorno dessa caminhada aconteceu essa tragédia
; Que sua irmã tinha três filhos (...)¿

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA VIEIRA
,
(Genitora das vítimas João Vieira Sobrinho e esposa de José Vieira Sobrinho)
, informante ouvida pelo Conselho de Sentença, disse que (DVD fl. 241):
¿(...)
Que confirma que seu filho João foi atingido com disparo de arma de fogo na boca
; Que não sabe informar quem foi o autor do disparo; Que não sabe informar se João tinha algum desafeto; Que desconhece que seu filho teria tido algum desentendimento com outras pessoas; Que não sabe se seu marido teria sido ameaçado;
Que soube que seu marido José Vieira Sobrinho teria recebido tiros, mas que não acertaram nele;

Que não sabe informar quem foi o autor dos tiros disparados contra seu marido;
Que conhece a vítima Célia do Carmo Guimarães; Que desconhece se Célia tinha alguma coisa haver com essa discussão;
Que desconhece o autor dos tiros que atingiram a Célia
;
Que não foi realizado nenhum reconhecimento do acusado na delegacia de polícia
; Que é analfabeta e que na delegacia não estava acompanhada por ninguém, somente pelo delegado e escrivão (...)¿.

A vítima
JOSÉ VIEIRA SOBRINHO
, declarou perante o Conselho de Sentença (fl. 241/DVD):
¿(...)
Que não conhece o acusado e que nunca viu o mesmo; Que sabe informar que seu filho foi atingido por um disparo de arma de fogo na boca
; Que não sabe quem disparou tiro na boca de seu filho João Vieira Sobrinho; Que não sabe os motivos que levaram seu filho a ser atingido por esse tiro;
Que não quem lhe ameaçou com a arma de fogo
;
Que estava numa moto, mas não sabe informar quem foi essa pessoa; Que eram duas pessoas; Que também não sabe informar essa outra pessoa; Que ambos estavam de capacete;

QUE LOGO EM SEGUIDA COMEÇARAM A ATIRAR SÓ QUE ACABARAM ACERTANDO UMA SENHORA QUE PASSAVA LÁ ATRÁS;
Que não perguntaram pelo seu filho nesse momento; Que apenas perguntaram da bicicleta e logo em seguida foram atirando;
QUE NÃO RECONHECE O ACUSADO COMO AUTOR DOS DISPAROS;
QUE AMBOS ESTAVAM DE CAPACETE; QUE NÃO FOI AMEAÇADO PARA DEPOR EM JUÍZO; QUE NÃO TEM MEDO DE ESTAR EM JUÍZO PRESTANDO DEPOIMENTO;
Que não sabe ler e escrever; Que esteve na delegacia prestando depoimento; Que não reconheceu o acusado na Delegacia, porque os autores estavam de capacete (...)¿

A vítima
JOÃO VIEIRA SOBRINHO
, declarou perante o Conselho de Sentença (fl. 241/DVD):
¿(...) Que conheceu o acusado na sessão de julgamento; Que não conhece da rua; Que viu o acusado no dia do acontecido;
Que teve antes do acontecido um desentendimento com o acusado
; Que certo dia estava bebendo e que foi ao banheiro, momento em que o acusado foi ao banheiro e bateu em seu ombro querendo roubar seu telefone; Que o depoente reagiu puxando uma faca e que tentou acertar as costas dele; Que atingiu as costas do acusado; Que depois o depoente furou o pneu da moto do acusado e depois foi para casa;
QUE PASSADO UM TEMPO UM AMIGO DE CARLOS HENRIQUE DE NOME MOISES DESFERIU CONTRA O DEPOENTE 06 (SEIS) TIROS
;
QUE O ACUSADO CARLOS HENRIQUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DOS DISPAROS; QUE FOI ATINGIDO POR DOIS DISPARO UM NO MAXILAR E NO BRAÇO
; Que ficou hospitalizado em Belém durante vinte dias; Que antes de sair do hospital ficou sabendo que o acusado Carlos Henrique e seu amigo Moíses teriam ido na sua casa e que teriam desferido disparo contra o seu pai a vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO;
QUE NÃO SABE SE O ACUSADO CARLOS HENRIQUE TEVE PARTICIPAÇÃO NOS DISPAROS DESFERIDO CONTRA O DEPOENTE
; Que no momento dos disparos contra seu pai o depoente não estava presente porque estava no hospital; Que ouviu dizer que o acusado Carlos Henrique e Moises teriam atirado em seu pai José Vieira Sobrinho;
QUE OS TIROS DESFERIDOS CONTRA SEU PAI ACABOU ACERTANDO A SRA. CÉLIA;
Que conhecia a moça que morreu; que a mesma morava na rua de sua casa; Que a vítima Célia do Carmo Guimarães não tinha nada a ver com os fatos (...)¿

O acusado
Carlos Henrique Moreira da Silva
, ouvido no Tribunal do Júri, afirmou que:
¿(...) Que não tem nada a ver com essas acusações; Que teve desentendimento com a vítima João Vieira Sobrinho; Que levou uma faca nas costas por causa desse desentendimento; Que não sabe porque levou essa faca; Que não sabe o motivo; Que conhece o Moises; Que não sabe informar se foi Moises quem disparou os tiros que acertou na boca de João Vieira Sobrinho; Que não estava presente quando foram disparados tiros contra a vítima José Vieira Sobrinho; Que não sabe quem atirou contra José Sobrinho; Que nãos sabe quem atirou contra a vítima Célia do Carmo Guimarães; Que não estava pilotando a moto ajudando Moises na tentativa de homicídio contra a vítima José Vieira Sobrinho;

Anote-se que o apelado CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio qualificado praticado contra a
1ª vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO
, pela votação negativa do segundo quesito pelo Júri (
¿O acusado Carlos Henrique Moreira da Silva concorreu para a execução dos disparos de arma de fogo em direção a vítima José Vieira Sobrinho?¿
) e não pelo quarto quesito (
¿O jurado absolve o réu CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA?¿
), conhecido como quesito genérico de absolvição, segundo o qual, mesmo reconhecendo a autoria delitiva, pode, o Conselho de Sentença, absolver o acusado.

Em se tratando de julgamento cuja competência recai sobre o Tribunal do Júri, sabe-se que este possui como característica principal a soberania, o que importa dizer que a sentença exarada pelo Conselho de Sentença só será reformada pelo Tribunal de Apelação se estiver dissociada das provas dos autos.

Analisando os fatos mencionados pelas vítimas e testemunhas que depuseram na sessão plenária do Tribunal do Júri, constato evidente contradição no julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pois considerando as palavras da 1ª Vitima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO que afirmou de forma convicta no Plenário do Júri não reconhecer os criminosos que foram até a sua casa e disparam dois tiros em sua direção e por erro na execução acertaram a 2ª Vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, que morreu no local, em razão do disparo ter acertado a sua cabeça.

Nota-se que a 1ª vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, em depoimento ocorrido na sessão plenária do Tribunal do Júri afirmou que os autores dos disparos estavam de capacete e que não teve condições de reconhecê-los perante a autoridade policial e nem durante a sessão de julgamento perante o Conselho de Sentença, e por causa desse depoimento contundente o Conselho de Sentença absolveu o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva.

Logo, por uma questão lógica, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva por um crime de homicídio qualificado se a única testemunha ocular dos fatos não conseguiu reconhecer o autor dos disparos que tentaram lhe ceifar a vida e por erro na execução acabou alvejando fatalmente a 2ª vítima CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES.

Considerando que ação delitiva foi UMA e que gerou dois resultados distintos (concurso formal) e principalmente teve como única testemunha ocular e vítima o Sr. JOSÉ VIEIRA SOBRINHO, o qual afirmou não ter reconhecido o apelante CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA como autor dos disparos, não há como manter a ABSOLVIÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM FACE DA 1ª VÍTIMA JOSÉ VIEIRA SOBRINHO E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR ERRO NA EXECUÇÃO DA 2ª VÍTIMA CÉLIA DO CARMO GUIMARÃES, em razão de configurar decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
.

Ante o exposto, entendo que deve ser acolhido os pleitos de anulação da sessão de julgamento, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pelo Ministério Público do Estado do Pará e pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima Célia do Carmo Guimarães.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE CARLOS HENRIQUE MOREIRA DA SILVA EM RELAÇÃO
A VÍTIMA JOÃO VIEIRA SOBRINHO
.

1 - DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O Recurso de Apelação relacionado às decisões do Tribunal do Júri, ante a previsão constitucional de soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, ¿c¿ da CF), é recurso de fundamentação vinculada, admitindo-se, estritamente, a impugnação das matérias contidas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do CPP.

Destarte, irresignações como as da espécie devolvem ao Tribunal de Justiça estritamente a matéria alvo de impugnação pelo recorrente. Essa vinculação, aliás, é matéria sumulada pelo STF através do enunciado da Súmula nº 713: ¿O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição¿.

In casu
, a defesa interpôs Recurso de Apelação pugnando pela cassação do veredicto, aduzindo que o Conselho de Sentença condenou contrário à prova dos autos o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva, pela prática do
Crime de Homicídio Qualificado na modalidade tentada
, em face da
vítima

JOÃO VIEIRA SOBRINHO
(art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal -
Pena: 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri com base no artigo
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
, pode ocorrer
quando a decisão for completamente contrária à prova dos autos
,
isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la.

Sobre o tema a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira:
"Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados
." (Curso de Processo Penal, 14ª ed., ed. Lumen Juris, 2011, pág. 813 - grifei).

A situação retratada nos autos reflete a excepcionalidade do encaminhamento do acusado a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, posto que a condenação proclamada não encontra arrimo no caderno probatório.
Explico
:

Quanto ao Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado praticado em face da 3ª Vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO, restou evidenciada a
materialidade do crime
por meio do depoimento da vítima e testemunhas que informaram perante o Conselho de Sentença a ocorrência do fato delituoso de forma coerente e harmônica, inclusive afirmaram que a vítima ficou hospitalizada durante 20 (vinte) dias.

Entretanto, a própria vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO mudou a versão dos fatos e isentou o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva da participação no crime de tentativa de homicídio qualificado, apontando outra pessoa de nome MOISES como autor dos disparos que lhe atingiram a boca e o ombro. Senão vejamos:

A vítima
JOÃO VIEIRA SOBRINHO
, declarou perante o Conselho de Sentença (fl. 241/DVD):
¿(...) Que conheceu o acusado na sessão de julgamento; Que não conhece da rua; Que viu o acusado no dia do acontecido;
Que teve antes do acontecido um desentendimento com o acusado
; Que no dia 09 de novembro no domingo teve um desentendimento com o acusado; Que estavam no mesmo estabelecimento bebendo e quando fui ao banheiro ele veio e mais duas pessoas que não sei quem é, momento em que o acusado foi ao banheiro e bateu em seu ombro querendo roubar o telefone do depoente; Que o depoente reagiu puxando uma faca e que tentou acertar as costas dele; Que atingiu as costas do acusado que após a facada saiu correndo do local; Que depois o depoente furou o pneu da moto do acusado Carlos Henrique e depois foi para casa;
QUE PASSADO UM TEMPO UM AMIGO DE CARLOS HENRIQUE DE NOME MOISES DESFERIU CONTRA O DEPOENTE 06 (SEIS) TIROS;

QUE O ACUSADO CARLOS HENRIQUE NÃO ESTAVA PRESENTE NO MOMENTO DOS DISPAROS; QUE FOI ATINGIDO POR DOIS DISPARO UM NO MAXILAR E NO BRAÇO
; Que ficou hospitalizado em Belém durante vinte dias; Que antes de sair do hospital ficou sabendo que o acusado Carlos Henrique e seu amigo Moíses teriam ido na sua casa e que teriam desferido disparo contra o seu pai a vítima JOSÉ VIEIRA SOBRINHO;
QUE NÃO SABE SE O ACUSADO CARLOS HENRIQUE TEVE PARTICIPAÇÃO NOS DISPAROS DESFERIDO CONTRA O DEPOENTE
; Que no momento dos disparos contra seu pai o depoente não estava presente porque estava no hospital; Que ouviu dizer que o acusado Carlos Henrique e Moises teriam atirado em seu pai José Vieira Sobrinho;
Que os tiros desferidos contra seu pai acabou acertando a Sra. Célia;
Que conhecia a moça que morreu; que a mesma morava na rua de sua casa; Que a vítima Célia do Carmo Guimarães não tinha nada a ver com os fatos (...)¿

Logo, diante de um crime que não teve testemunhas oculares e sendo somente a vítima a pessoa que viu seus algozes, não poderia o Conselho de Sentença condenar o apelante Carlos Henrique Moreira da Silva, ignorando a prova produzida no plenário do júri.

Nesse contexto, forçoso concluir que a tese condenatória reconhecida pelo Júri representou favor abusivo, desautorizado pelo arcabouço probatório e condenado pelo estado de direito, que não se compadece com o arbítrio de uma decisão desarrazoada, ditada pela iniquidade.

Imperiosa, por todos os ângulos, a cassação do veredicto guerreado, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos), formulada pela defesa de Carlos Henrique Moreira da Silva, em relação à vítima JOÃO VIEIRA SOBRINHO.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, dou provimento aos apelos recursais do Ministério Público e da defesa para anular para anular o julgamento do Tribunal do Júri e submeter o réu Carlos Henrique Moreira da Silva a novo julgamento, com fulcro no art.
593
,
III
, ¿
d
¿, do
Código de Processo Penal
(decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).

É como voto.

Belém (PA), 05 de março de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator